Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-53.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008462-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), PAZ AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.331.865/0001-94 (AGRAVANTE), Pregoeiro do Município de Juína (AGRAVADO), Município de Juína (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Juína (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO - EXIGÊNCIA DE CADASTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO – EXIGÊNCIA QUE FERE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA AMPLA COMPETITIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos regentes. Por isto, é vedado ao órgão licitante incluir cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo.

2 – A exigência de cadastro estadual ou municipal viola o princípio da isonomia e cerceia a competitividade própria do procedimento licitatório, sobretudo quando há possibilidade de apresentação de justificação da ausência da documentação exigida, e não é aceita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto
por Paz Ambiental Ltda
., em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Pregoeiro do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Juína – MT
, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão cautelar do Pregão Presencial nº 058/2017, datado de 04/07/2017, promovido pelo Município de Juína, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transbordo, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de lixo hospitalar e resíduos sólidos de saúde.

Em suas razões, a agravante sustenta que a Constituição Federal e a Lei nº 8.666/93 autorizam, na fase de habilitação dos licitantes, requisitos necessários à satisfação da execução do objeto licitado, em cumprimento ao princípio da competitividade, sendo que a exigência constante no item 8.2.1.3, II, do edital do Pregão Presencial nº 058/2017, consistente no licenciamento sanitário do município onde a empresa está situada, compromete esse caráter competitivo, posto que não pode ser atendida para as empresas sediadas no Estado de Rondônia, como é o seu caso.

Aduz que em alguns municípios do Estado de Mato Grosso, em processo licitatório de mesmo objeto, foi suprimida a exigência do edital ou se permitiu a justificativa ou declaração do órgão competente que ateste a dispensa de apresentação do alvará de vigilância sanitária, o que poderia ser adotado pelo agravado, quando da análise do pedido de impugnação apresentado.

Em outro ponto, argumenta que o pregoeiro na decisão administrativa deveria ter se atentado ao disposto no art. 30, II, da Lei de Licitações, que exige a comprovação de capacidade técnica para garantir a segurança para a Administração Pública quanto à execução do contrato, o que não ocorreu.

Pediu a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do processo licitatório do Pregão Presencial nº 058/2017, na fase em que se encontrava, o que foi
deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1001567).

O agravado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (informação do dia 21/10/2017, sem certidão).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo. (Id n. 1505531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança, objetivando a exclusão de cláusula restritiva constante do Edital de Licitação – Pregão Presencial n° 058/2017, destinado a contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta, transbordo, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de lixo hospitalar e resíduos sólidos das unidades de saúde no Município de Juína.

A justificar o pedido posto na ação mandamental, a impetrante argumentou que a autoridade pública municipal, ao instaurar o procedimento da licitação, inseriu no item 8.2.1.3, II, do Edital do Pregão Presencial nº 058/2017, a exigência de licenciamento sanitário estadual, cuja cláusula restritiva acaba por frustrar o caráter competitivo do certame e ferir os princípios concernentes ao processo licitatório, já que, como ocorre na situação, referida licença não é concedida pelo Estado em que tem constituída a sua sede.

De fato, do edital se verifica a exigência constante no item 8.2.1.3, II, do edital do Pregão Presencial nº 058/2017, que estabelece o seguinte:

“8.2.1.3.
Documentação para Tratamento de Resíduos dos Grupos A e E
:

I - Alvará de funcionamento e localização do Município onde está instalada a unidade de tratamento da empresa.

II -
Cadastro Estadual da Vigilância Sanitária – CEVS ou Alvará da vigilância sanitária do município onde está instalada unidade de tratamento da empresa
.”
(Id. 9068201 - dos autos principais MS 1000852-56.2017.8.11.0025)

De fato, é de se admitir que a exigência acima tenha o condão de prejudicar a concorrência, restringindo, deste modo, a participação dos interessados,
a priori
, situados no Estado de Rondônia, ao ponto de violar o princípio da isonomia, como argumenta a agravante, na medida em que restou demonstrado nos autos a impossibilidade de se apresentar o documento por meio da Nota de Esclarecimento e Declaração da Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia – AGEVISA/RO, que não foram considerados pelo pregoeiro na impugnação ao edital apresentada (Id. 9068246; Id. 9068252 – ambos dos autos principais).

Ademais, a agravante trouxe aos autos decisões proferidas em processos licitatórios de mesmo objeto, em municípios mato-grossenses, que consideraram a impugnação apresentada, para fins de suprimir o item que continha a mesma exigência, ou oportunizar a apresentação de justificativa ou declaração do órgão competente, que ateste a dispensa do documento (Id. 978853 e Id. 978856).

Ora, como é sabido, a licitação é procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Dentre as suas principais características, o procedimento de licitação visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de modo a garantir e assegurar oportunidade igual a todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes.

Partindo de tais preceitos basilares, verifica-se,
in casu
, que a administração municipal, ao incluir o item restritivo de participação no certame público, foi muito além do que lhe permite a discricionariedade. E esta atuação se mostra evidente pelo fato de que o item impugnado restringe a participação de empresas eventualmente interessadas sediadas em outras localidades, como se verifica na situação da agravante, que tem estabelecimento fixado no Município de Vilhena, no Estado de Rondônia.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos processos de licitação, o gestor público deve buscar sempre o maior número de competidores interessados no objeto licitado, tanto é assim que a Lei de Licitações (n° 8.666/93) veda estabelecer exigências que possam, de alguma forma, admitir, prever ou tolerar, condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, confira-se:

“Art. 3
o

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.”
(destaquei)

§ 1º
É vedado aos agentes públicos
:

I -
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
, inclusive nos casos de sociedades cooperativas,
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato
, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

(...)
.” (destaquei).

Constata-se, portanto, que a existência de uma norma regulando o instituto da licitação (Lei nº 8.666/93), e o estabelecimento de critérios objetivos para a sua realização, no sentido, frise-se, de coibir eventuais arbitrariedades e supressão de princípios constitucionalmente consagrados (moralidade, razoabilidade, dentre outros), constitui um argumento plausível a que se imponha à Administração Pública a realização de licitação, evitando-se, assim, eventual violação ao princípio da impessoalidade, corolário da isonomia.

Ademais, o princípio da competição relaciona-se à competitividade, às cláusulas assecuratórias da igualdade de condições a todos os concorrentes. Viés deste princípio na área econômica é o princípio da livre concorrência (inciso IV do art. 170 da Constituição Federal). Assim, como a lei reprime o abuso do poder econômico que vise à denominação dos mercados e a eliminação da concorrência, a lei e os demais atos normativos não podem limitar a competitividade na licitação.

Indiscutível, pois, que o ato de inserir o comando restritivo constante do item 8.2.1.3, II, do Edital do Pregão Presencial nº 058/2017, pela razão dita, constitui resquício que vai de encontro ao caráter competitivo do certame e, por conseguinte, ao interesse público e ao principal objetivo da licitação, que é alcançar a melhor proposta ao fim almejado.

Nese sentido, precedentes da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA - LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA ENTREGA DE AMOSTRA DOS UNIFORMES - PRAZO EXÍGUO - ESPECIFICAÇÕES EXAGERADAS - LESÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - SENTENÇA RATIFICADA.
Regras em licitação que importam em exigências descabidas, acerca do material especificado para a fabricação do produto a ser exibido como amostra, em prazo exíguo, ferem o princípio da isonomia e cerceiam a competitividade , própria do procedimento licitatório, merecendo anulação.

(N.U 0025841-05.2009.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/08/2009, Publicado no DJE 04/09/2009) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS. SÚMULA N.º 275/2012 DO TCU. IMPOSIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA EM PERCENTUAIS INJUSTIFICADOS. ESTIPULAÇÃO DE TEMPO DE USO MÁXIMO DOS VEÍCULOS INFERIOR AO PERMITIDO NO PRÓPRIO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.
EXIGÊNCIAS QUE DESBORDAM DO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL AO ATENDIMENTO DA FINALIDADE PÚBLICA E DA SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. RESTRIÇÕES INJUSTIFICADAS À COMPETITIVIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. APELO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70070850599, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 14/09/2017). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO CERTAME.

O deferimento de medida liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento invocado pelo impetrante e o risco de que a decisão final possa resultar ineficaz, se a providência não for desde logo adotada.
Caso em que as alegações do agravante revelam indícios de possíveis ilegalidades consubstanciadas em cláusulas de edital que exigem o cumprimento de uma série de requisitos cuja imposição não encontraria supedâneo na legislação pertinente, tampouco nos postulados do princípio da razoabilidade, sobretudo por ostentarem potencial apto a violar a ampla competitividade, norma matriz da modalidade da concorrência.
Além disso, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela realização de uma licitação que, a priori, afronta o §1º, do art. 3º da Lei 8.666/93, segundo o qual não podem ser incluídas no procedimento licitatório cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e a ampla participação no certame. Ademais, a presença do periculum in mora consubstancia-se no risco de ineficácia da medida caso seja a segurança concedida ao final da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.” (Agravo de Instrumento Nº 70067998468, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 22/02/2016). (destaquei)

Evidenciando-se, pois, além de possível restrição da concorrência, prejuízo ao Erário, porquanto a restrição importa na diminuição das opções da melhor proposta, para garantir a observância dos princípios que norteiam a licitação, sobretudo da isonomia.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para, ratificando a decisão liminar, reformar a decisão de Primeiro Grau, para deferir o pedido de suspensão do Pregão Presencial nº 058/2017 promovido pelo Município de Juína.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020